Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000426-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), CLAUDIA DE MORAES VIEIRA - CPF: 888.173.181-91 (AGRAVANTE), SPIN FIELD ESPORTES LTDA - CNPJ: 57.333.295/0001-35 (AGRAVADO), EDIFICATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.494.375/0001-20 (AGRAVADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS. CONTEÚDO OFENSIVO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO NO DIREITO DE CRÍTICA. SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer, na qual foi concedida tutela de urgência e determinada a remoção de conteúdos publicados em redes sociais, a abstenção de novas manifestações com conteúdo ofensivo e a cessação de condutas intimidadoras, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a atuação do Judiciário quando manifestações ultrapassam os limites constitucionais da liberdade de expressão, sobretudo quando configuram práticas potencialmente difamatórias ou injuriosas.

5. Os elementos constantes dos autos, mesmo em sede de cognição sumária, apontam para reiteração de publicações com linguagem ofensiva e vídeos divulgados com intenção ofensiva, que excedem os limites da liberdade de expressão, o que justifica a limitação imposta na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A intervenção judicial para coibir excessos na manifestação de pensamento não configura censura prévia quando fundada em indícios de violação a direitos da personalidade. 2. A tutela de urgência pode impor obrigações de fazer ou não fazer voltadas à cessação de atos potencialmente difamatórios ou intimidatórios, desde que atendidos os requisitos legais.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos IV, IX e X; CPC, arts. 189, I, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE no 1.529.369, Rel. Min. Cristiano Zanin, voto vencedor Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25.08.2025, DJe 08.09.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cláudia de Moraes Vieira
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer n. 1014913-02.2025.8.11.0037, proposta por
Spin Field Esportes Ltda.
e
Edificatto Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda. ME
.

A Julgadora
a quo
deferiu a tutela de urgência a fim de determinar a remoção de conteúdos publicados em redes sociais, a abstenção de novas manifestações com conteúdo ofensivo e a cessação de condutas intimidadoras, sob pena de multa. Além disso, decretou o segredo de justiça.

A Recorrente alega que a decisão configura censura prévia.

Sustenta que as suas publicações constituem legítimo exercício do direito de crítica e denúncia pública de poluição sonora que afeta sua qualidade de vida.

Afirma que o empreendimento das Agravadas foi instalado em área residencial sem o devido Estudo de Impacto na Vizinhança (EIV), o que torna o licenciamento nulo ou anulável por vício de legalidade.

Defende que seu direito ao sossego (artigo 1.277 do Código Civil) e ao meio ambiente equilibrado (artigo 225 da CF) deve prevalecer sobre a liberdade de iniciativa econômica exercida irregularmente.

No que se refere aos supostos atos de intimidação, defende que a proibição e a multa impostas se baseiam exclusivamente em presunções, sem prova inequívoca de autoria, configurando restrição indevida e desproporcional ao seu direito de livre manifestação em sua própria residência.

Quanto à decretação do segredo de justiça, assegura que viola o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais (artigos 93, IX, da CF e 189 do CPC), sendo a matéria de inegável interesse público por envolver questões urbanísticas, ambientais e de poluição sonora.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 340564381).

Contraminuta juntada no Id. 343271396.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cláudia de Moraes Vieira
em virtude da decisão que deferiu a tutela de urgência preferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer, proposta por
Spin Field Esportes Ltda.
e
Edificatto Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda. ME
.

Ao ajuizar a Ação, as Recorridas alegaram que

a Recorrente, residente em imóvel lindeiro às instalações da Spin Field (empreendimento esportivo dedicado à gestão de quadras de tênis e padel), teria iniciado campanha difamatória nas redes sociais em razão do ruído gerado pela prática esportiva.

Relataram que, embora possuam alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal, com horários de funcionamento autorizados de domingo a quinta-feira, das 05h00 às 01h00, e às sextas-feiras e sábados, das 05h00 às 03h00), a Recorrente passou a publicar vídeos gravados de sua residência, com críticas ao barulho, marcando insistentemente os perfis das empresas envolvidas.

Além das publicações, as Recorridas narraram a ocorrência de episódios que caracterizariam atos de intimidação, tais como o disparo de rojão nas proximidades da quadra durante a realização de aulas e a emissão de gritos hostis direcionados a clientes no estacionamento.

Afirmaram, ainda, que já providenciaram a contratação de profissional especializado em engenharia acústica para implementar melhorias no sistema de isolamento sonoro, com previsão de conclusão em até 120 (cento e vinte) dias, e que, mesmo após notificação extrajudicial informando as providências em curso, a Agravante intensificou as publicações difamatórias.

Diante desse quadro, as Agravadas requereram a tutela de urgência para determinar que a Agravante removesse as postagens de vídeos e se abstivesse de realizar novas publicações difamatórias e praticar atos de intimidação, ameaça ou constrangimento. Requereram, ainda, a decretação do segredo de justiça.

O Juízo singular decretou o segredo de justiça e deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante: (i) removesse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as postagens que marcam os perfis das empresas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias; (ii) se abstivesse de realizar novas publicações com conteúdo difamatório, depreciativo ou vexatório, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada nova publicação; (iii) se abstivesse de praticar atos de intimidação, ameaça ou constrangimento, incluindo disparo de fogos de artifício ou emissão de gritos hostis, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada ato comprovado.

Inconformada, a Requerida interpôs este Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, sustenta que a decisão configura censura prévia e ofende sua liberdade de expressão.

Assegura que suas manifestações consistem exercício legítima do direito de crítica ao empreendimento que gera poluição sonora em área residencial.

Defende que o empreendimento foi instalado sem o devido Estudo de Impacto na Vizinhança (EIV), o que tornaria o licenciamento irregular.

Manifesta inconformismo em relação à multa imposta pela prática de supostos atos de intimidação, pois, segundo afirma, baseia-se exclusivamente em presunções, sem prova inequívoca da autoria. Ainda aponta desproporcionalidade na multa cominatória.

Afirma que a decretação do segredo de justiça é ilegal, pois a matéria possui interesse público.

Convém registrar, inicialmente, que a análise se realiza em juízo preliminar, próprio das tutelas de urgência, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em relação ao tema, a liberdade de expressão constitui direito fundamental consagrado no artigo 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal, que assegura a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato, e a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

No entanto, a liberdade de expressão não é absoluta e precisa ser compatibilizada com outros direitos e deveres estabelecidos na Constituição.

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 1.529.369, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, prevaleceu o voto divergente do Ministro Alexandre de Moraes, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não constitui restrição à liberdade de expressão a intervenção do Poder Judiciário, quando o agente exerce seu direito de manifestação do pensamento excedendo os limites impostos pelo próprio ordenamento constitucional.

Embora, de forma reiterada, o STF tenha reafirmado o caráter preferencial da liberdade de expressão e a necessidade de que eventuais excessos sejam reprimidos
a posteriori,
por meio da reparação de danos morais ou materiais, ou ainda pelo direito de resposta, neste precedente a Corte reconheceu a possibilidade de intervenção judicial diante de manifestações que, sob o pretexto de liberdade de expressão, transgridam os limites constitucionais.

A propósito:

3. Esta CORTE tem privilegiado a liberdade de expressão e manifestação do pensamento, entendendo que eventuais abusos devem ser reprimidos a posteriori, mediante a reparação de danos morais ou materiais ou direito de resposta. 4.
Não constitui restrição à liberdade de expressão a intervenção do Poder Judiciário, quando o agente exerce seu direito de manifestação do pensamento excedendo os limites impostos pelo próprio ordenamento constitucional.
(...) 6.
A liberdade de expressão não alcança a prática de discursos dolosos, com intuito manifesto de difamar ou injuriar a pessoa em sua esfera privada
(...) (STF - ARE: 00000000000001529369 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, j. 25/08/2025, Primeira Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2025 PUBLIC 08-09-2025 – grifou-se).

No caso, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra a configuração de censura prévia, mas sim a legítima intervenção judicial destinada a coibir possível excesso no exercício da liberdade de expressão, que ultrapassa a normalidade da crítica e da manifestação de descontentamento.

As publicações realizadas pela Agravante, conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, não se limitam à mera reclamação sobre ruído ou à expressão de opinião sobre a atividade desenvolvida pelas Agravadas.

Ao contrário, revelam divulgação reiterada de vídeos e comentários que, ao menos em tese, excedem os limites da crítica legítima.

Importa ressaltar que as Agravadas não permanecem inertes diante das reclamações da Agravante, pois comprovaram a elaboração de projeto técnico destinado a implementar melhorias no sistema de isolamento sonoro.

Ademais, as Agravadas possuem alvarás de funcionamento regularmente expedidos pelo Poder Público Municipal, o que, ao menos nesta fase processual, indica a regularidade formal de suas atividades.

Diante desses fatos, entendo que, ao menos em princípio, não constitui restrição à liberdade de expressão a intervenção do Poder Judiciário para coibir publicações que, sobretudo em razão da reiteração, da linguagem empregada e do contexto em que são realizadas (especialmente após a ciência das providências técnicas em curso), caracterizam possível excesso nos limites impostos pelo ordenamento constitucional.

Quanto à determinação de abstenção de atos de intimidação, ameaça ou constrangimento, tampouco merece reforma a decisão agravada.

Embora a Agravante negue a autoria dos episódios narrados no Boletim de Ocorrência (disparo de rojão e emissão de gritos hostis), verifica-se que tais fatos foram relatados por testemunhas e registrados formalmente perante a autoridade policial. Em sede de cognição sumária, esses elementos são suficientes para justificar a imposição de medida destinada a resguardar a incolumidade física e psicológica dos clientes, colaboradores e frequentadores do estabelecimento.

A determinação judicial não impede a Agravante de se manifestar ou de exercer seu direito de reclamação. Limita-se a coibir condutas que, caso efetivamente praticadas, configuram ilícito e colocam em risco a segurança de terceiros.

As multas fixadas pelo Juízo singular (R$ 500,00 por descumprimento da remoção de conteúdo ou nova publicação difamatória, e R$ 1.000,00 por ato de intimidação comprovado) mostram-se razoáveis e proporcionais, constituindo instrumento necessário para garantir a efetividade da tutela de urgência concedida.

Esses valores, considerando a capacidade econômica presumível da Agravante (corretora de imóveis) e a natureza das obrigações impostas, podem ser cumpridos sem maiores dificuldades, e revelam-se compatíveis com a finalidade da medida, que é assegurar o cumprimento da determinação judicial, sem configurar enriquecimento sem causa ou onerosidade excessiva.

Desse modo, demonstrados os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, impõe-se o deferimento da tutela de urgência deferida na origem.

Quanto à alegação de inexistência de Estudo de Impacto na Vizinhança (EIV) e à suposta irregularidade do licenciamento do empreendimento, verifica-se que essas matérias não constituem objeto da decisão agravada, a qual se limitou a determinar a remoção de conteúdo ofensivo e a abstenção de atos de intimidação.

Eventuais vícios no licenciamento urbanístico ou ambiental do empreendimento devem ser suscitados perante o Juiz de primeiro grau.

No tocante à decretação do trâmite da Ação em segredo de justiça, de igual forma, não assiste razão à Agravante.

Ainda que a publicidade processual seja regra, o ordenamento admite exceções quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem, conforme o artigo 189 do CPC.

Apesar da situação em exame não estar em nenhuma das exceções, no caso, a peculiaridade da tutela pretendida justifica a manutenção do segredo de justiça.

A publicidade irrestrita dos autos pode gerar o chamado "efeito Streisand", fenômeno pelo qual a tentativa de supressão de informação resulta em sua maior disseminação e amplificação. Nesse sentido:

Antes do processo, a fotografia somente tinha seis visualizações, mas, em razão da publicidade decorrente da judicialização da questão, o número de acessos subiu, somente em um mês, para 420 mil – ou seja, um aumento percentual de quase 7 milhões.
Esse é o Efeito Streisand, quando a tentativa de censurar ou remover algum tipo de informação acaba por aumentar ainda mais a sua publicidade, atingindo, assim, o efeito inverso do inicialmente pretendido
. (MARTINS, Guilherme. Capítulo 2. Modalidades de Exercício do Direito ao Esquecimento. Críticas ao Direito ao Esquecimento In: MARTINS, Guilherme. O Direito ao Esquecimento na Sociedade da Informação - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Grifou-se).

Com efeito, a finalidade da tutela de urgência deferida é justamente cessar a exposição negativa das empresas Agravadas em redes sociais. A publicidade processual, neste contexto específico, teria o efeito de ampliar ainda mais a divulgação do conflito, frustrando a própria finalidade da medida judicial.

Dessa forma, a decretação do segredo de justiça se mostra adequada à efetividade da tutela de urgência concedida, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026